Tribunal: TJDFT
Processo: 0739167-45.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0739167-45.2022.8.07.0000 RECORRENTE: SINDICATO DOS AUXILIARES DE ADMINISTRACÃO ESCOLAR NO DF RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Na petição de ID no 53145142, o recorrente pugna pela concessão do prazo de 20 dias para apresentação de contratos de honorários. Nada a prover quanto ao requerimento formulado, porquanto o processo se encontra sobrestado em razão do tema 1.170/STJ, sem que haja qualquer prazo peremptório em curso. Mantenha-se o recurso especial sobrestado, nos termos da decisão de ID no 48924703. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A010